Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-23.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
DESERÇÃO - Apelação – Indeferimento pelo relator da gratuidade da justiça requerida na apelação, com deferimento do prazo para realização do preparo, sem o manejo de recurso hábil – Preclusão – Deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005023-23.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes 5
W CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI e INSTITUTO INTERNACIONAL
PRO AGRO (FAZENDA PRO AGRO), são apelados FRANCISCO CARLOS DE
CASTRO NEVES (ESPÓLIO) e SOLANGE AUGUSTA DE CASTRO NEVES
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-23.2016.8.26.0268 -Voto no 20.269
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1005023-23.2016.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra (4a Vara)
Apelante: 5W Construtora e Incorporadora Eireli e outro
Apelado: Espólio de Francisco Carlos de Castro Neves
Juiz: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Voto n. 20.269
EMENTA: DESERÇÃO - Apelação Indeferimento pelo relator
da gratuidade da justiça requerida na apelação, com deferimento
do prazo para realização do preparo, sem o manejo de recurso
hábil Preclusão Deserção - Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. reintegração
de posse.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, para rescindir o contrato de compra e venda, reintegrar a parte autora na
posse do imóvel descrito na inicial e condenar os requeridos a pagarem a
multa estipulada na cláusula 9.12.1 do contrato (fls. 62) e a título de danos
materiais o valor a ser estabelecido na fase própria de liquidação, pelo uso do
bem, desde o inadimplemento até sua entrega definitiva (14.09.17), com juros
legais da citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP da data da
ocupação indevida do bem, arcando ainda com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 41/423).
Os réus apelaram requerendo a concessão da justiça
gratuita e sustentando que foi o apelado que não cumpriu sua parte na relação
contratual, tendo os apelantes suportado prejuízos com a cessão de parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-23.2016.8.26.0268 -Voto no 20.269
3
terreno ao caseiro que ocupava o local, pagamento de corretagem e outros,
quantias que deverão ser compensadas, se mantida a sentença, pleiteando
ainda a redução do valor da cláusula penal, requerendo a reforma para que
seja julgada improcedente a ação (fls. 425/441).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 444/452).
É o Relatório.
Indeferida a gratuidade da justiça (fls. 464/466) pleiteada
pelos requeridos em seu recurso de apelação, foram intimados para, no prazo
de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção.
Os recorrentes, contudo, quedaram-se inertes, deixando
de recolher as custas ou de manejar o recurso hábil contra o indeferimento
(fls. 470), ocorrendo a preclusão.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
apelação, porquanto deserto, majorando-se em 2% os honorários advocatícios
devidos pelos apelantes, em conformidade com o § 11 do art. 85 do
CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica